Tribunal: TJPA
Processo: 0016727-77.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016727-77.2013.8.14.0401

APELANTE: WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA, JOSE FRANCISCO DA SILVA FERREIRA, JOSE RICARDO MAGALHAES DE OLIVEIRA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES PENAIS. ART. 155,
§ 4º, IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB
. REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO OU ESCALADA. TESE INIDÔNEA.
Apelantes que não foram condenados como incursos nessa qualificadora.
PRETENDIDA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6, BEM COMO MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
Procedida redução de 6 meses na pena pela aplicação de atenuante existente, quantum este que não foge aos padrões utilizados por esta Corte de Justiça em casos similares.
A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial fechado, mesmo que a reprimenda final não ultrapasse 8 anos de reclusão.

ALEGADA EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM QUANTO A CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA.
Não verificado qualquer bis in idem na decisão hostilizada. Circunstância judicial da culpabilidade que se mostrou devidamente fundamentada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
José Ricardo Magalhães de Oliveira, José Francisco da Silva Ferreira e Willian Silva de Oliveira
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou cada apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 181 dias multa, por infringirem a conduta prevista
no
a
rt. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, todos do

C
ódigo Penal Brasileiro
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética,
que no dia 22/07/2013, por volta das 04h:50min, a funcionária do Banco do Brasil S/A, localizado na Avenida Deodoro de Mendonça, bairro Canudos, Sra. Glauciany Figueiredo da Silva Pessoa de Oliveira, tomou conhecimento que o serviço de monitoramento do banco registrou a ação suspeita dos acusados José Ricardo Magalhães e Willian Silva de Oliveira no interior da referida agencia, onde violaram caixas eletrônicos e furtaram a quantia de 212.860,00 (duzentos e doze mil e oitocentos e sessenta reais). Ademais, em interrogatório realizado na polícia, os denunciados informaram que havia um terceiro participante no crime, identificado como José Francisco da Silva Ferreira.

Processado e instruído o feito, foi proferida sentença condenando os denunciados nas penas descritas alhures.

Inconformado com essa decisão o assistente de acusação, BANCO DO BRASIL, interpôs recurso de apelação, o qual foi considerado intempestivo, conforme decisão presente à ID 7330587
.

Os denunciados, também inconformados com a decisão meritória, apresentaram razões recursais, ID 7330597 e ss e ID 7330601 e ss.,
requerendo a defesa
a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo ou escalada, em relação ao apelante Willian Silva;
a aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 em relação aos apelantes José Ricardo e Willian Silva de Oliveira e, por fim, a alteração do regime inicial do cumprimento de pena, por entende que o regime imposto na decisão recorrida é muito gravoso.

Alega também a existência de bis in idem no julgado recorrido, no que tange as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB que fixaram a pena base, devendo as mesmas serem revistas e fixadas no mínimo permitido ao tipo penal violado.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Deixo de conhecer o recurso manejado pelo Assistente de Acusação Banco do Brasil, haja vista ser o mesmo intempestivo, conforme Certidão presente à ID
7330587.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso dos denunciados.

DAS PRETENSÕES APRESENTADAS NO RECURSO.

1ª PRETENSÃO
: Requer a defesa
a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo ou escalada, em relação ao apelante Willian Silva.

A qualificadora pelo rompimento de obstáculo ou escalada está inserida no art. 155, ª 4º, I, do CPB, que possui a seguinte redação:

“
Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

(...).”

O dispositivo da decisão recorrida foi exposto nos seguintes termos (ID 7330565)
:

“Por todo o exposto, no tocante ao delito do art. 299 do CPB, ABSOLVO WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA, com base no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação. Lado outro, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e CONDENO JOSE RICARDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA e JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FERREIRA, nas penas do art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.”

Pelo que se vê no que ao norte foi descrito, nenhum dos denunciados tiveram suas condenações embasadas na qualificadora do art. 155, § 4º, I do CPB, e sim, a única qualificadora que se mostrou presente na decisão fustigada foi aquela descrita no inciso IV do mesmo dispositivo legal, não existindo qualquer razão para se levantar esta tese aqui esposada.

Reafirmando o que foi dito acima, transcrevo também trecho da sentença condenatória onde o juiz de primeiro grau demonstra a impossibilidade de se utilizar essa qualificadora de escalada ou rompimento de obstáculo na condenação em estudo:

“
DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO

Não restou qualquer dúvida de que o furto foi cometido mediante o rompimento dos terminais de autoatendimento, como informado pelas testemunhas de acusação em juízo, dentre as quais a funcionária do banco que aduziu, inclusive, que um deles permanecia inutilizado até o momento de seu depoimento, fato inquestionável, ainda, na medida em que o flagrante ocorreu quando mais de R$200.000,00 já se encontravam em mãos dos agentes criminosos. Não obstante, a ausência de laudo pericial, na presente hipótese de crime que deixa vestígio, não permite a condenação na qualificadora respectiva. Explico.

A ausência de perícia apta a comprovar juridicamente a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, impõe o afastamento da qualificadora, na medida em que por expressa previsão legal – art. 158 do CPP – sabe-se imprescindível o exame de corpo de delito em infração que deixa vestígios, sequer sendo possível seu suprimento mediante confissão do acusado.

Sabe-se que não se trata de exigência absoluta, sempre demandando a análise causídica, mas, in casu, a ausência da perícia não se revela justificada, possibilitando sua supressão pela prova testemunhal como autorizado pelo art. 167 do CPP, isso porque não se tem informação sobre qualquer óbice, ou mesmo dificuldade, à submissão dos terminais à perícia, restando reprovar a falta de diligência das autoridades públicas, que deixaram de produzi-la, o que não pode ser instrumentalizada de forma arbitrária em desfavor dos réus.

Desse modo, afasto a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do CPB
.” Grifei e destaquei

Logo, se mostra inidônea a pretensão aqui posta, já que sequer foi utilizada na decisão condenatória.

2ª PRETENSÃO
: postula a aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 em relação aos apelantes José Ricardo e Willian Silva de Oliveira, bem como a alteração do regime inicial do cumprimento de pena, por entende que o regime imposto na decisão recorrida é muito gravoso.

Mais uma vez, analisando a sentença condenatória, vejo que o juiz a quo não fugiu à regra desta Corte de Justiça para casos similares, já que aplicou a atenuante da confissão espontânea, a cada um dos recorrentes, decotando 06 (seis) meses da pena base imposta, quantum este que se mostra o mesmo utilizado por este Tribunal em casos análogos, não se podendo aumentar o decote utilizado com o reconhecimento de atenuantes tão somente pelo desagrado da parte denunciada, estando a decisão guerreada, nesse ponto, em seus devidos termos legais.

No que se refere ao regime de cumprimento de pena imposto
, também nada há para se reformar, pois o juiz sentenciante fundamentou a aplicação do regime de cumprimento de pena, de ambos os apelantes, no fechado, nos termos do art. 33, § 2º, e § 3º, do CPB, que aduz que a
determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal Brasileiro, ou seja, terá por base as circunstâncias judiciais, o que foi deveras apreciado pelo juízo a quo, já que apesar de ter sido imposto aos apelantes pena privativa de liberdade de 04 anos e 04 meses de reclusão, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime lhes foram desfavoráveis, podendo então o regime ser estipulado no fechado, mesmo que o quantum de pena imposto merecesse, em tese, o regime semiaberto, caso as circunstâncias judiciais não lhes fossem desfavoráveis.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência -
A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão
- Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)
Grifei e destaquei

3ª PRETENSÃO
: Alega também a existência de bis in idem no julgado recorrido, no que tange as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB que fixaram a pena base, devendo as mesmas serem revistas e fixadas no mínimo permitido ao tipo penal violado.

A decisão que fundamentou a negativação da circunstância judicial da culpabilidade fui fundamentada nos seguintes termos
:

“Culpabilidade elevada porque desempenhou papel de fundamental importância na prática delitiva, já que foi um dos agentes que efetivamente ingressou na instituição bancária para realizar o arrombamento dos terminais de autoatendimento, a fim de consumar o furto.”

Percebe-se então que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada desfavoravelmente aos dois recorrentes, José Ricardo e Willian Silva de Oliveira, por terem sido estes os responsáveis a adentrar no estabelecimento bancário e proceder tanto o arrombamento dos caixas eletrônicos como a retirada dos valores que ali estavam, sendo que, o outro denunciado, José Francisco da Silva Ferreira, teve como função nessa empreita criminosa avisar caso a polícia aparecesse no local, sendo que, em relação a esse denunciado, a culpabilidade foi entendida pelo juízo a quo como normal à espécie.

Logo, nenhum bis in idem se mostra presente na decisão combatida, estando a dosimetria penal dentro de todos os parâmetros legais e necessário que o caso em estudo demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 12/03/2024